Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-32.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006248-32.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SORAYA FERREIRA SANDER - CPF: 022.617.611-80 (RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131 - CNPJ: 35.506.979/0001-59 (RECORRIDO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006248-32.2021.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrentes:
EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131 E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrida:
SORAYA FERREIRA SANDER
.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO REVISIONAL

DE CONTRATO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ANÁLISE DE CONTRAPOSTO - CONTRARRAZOES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
VIA INADEQUADA -
SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO EM CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS
DESCONSTITUÍDA
-

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS COMPROVADOS - PEDIDO
CONTRAPOSTO DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

As
contrarrazões
são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurso
interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se
via

inadequada
para suscitar pedidos de reforma de decisão.

2.

Caracterizada a omissão na sentença recorrida quanto ao pedido contraposto, aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, CPC) para julgamento do pedido contraposto.

3.

Uma vez reconhecida relação jurídica e a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

4.

Recursos conhecidos e providos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que
acolheu os Embargos de Declaração da parte reclamada, com fundamento no Enunciado 31 do FONAJE, bem como, fazer juízo de retratação, para anular a sentença proferida e designar audiência de instrução e julgamento, apresentando aos autos testemunhas.

Os recorrentes
pretendem a anulação da sentença que acolheu o pedido da reclamante em contrarrazões dos Embargos de Declaração (ID. 187634721), bem como, a procedência do pedido contraposto.

A reclamante, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato de compra e venda de veículo, no qual a reclamante
alega que adquiriu veículo junto a primeira requerida e que o valor da entrada seria de R$10.000,00(dez mil reais), todavia, não dispondo de tal valor, a primeira requerida informou a possibilidade de parcelamento, equivalente, então, à 10 parcelas de R$1.000,00 a serem pagas 30 dias após a data da celebração do negócio, figurando como sacado/beneficiário no boleto bancário a requerida AMERICAN MULTIMARCAS (
EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131)
e que o restante seria financiado junto ao banco requerido em 48 parcelas de R$1.348,70 (mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

Afirma que após alguns dias o veículo apresentou defeito e que não teria tido êxito na resolução com as partes. Ainda, que o valor financiado não está de acordo com o que teria pactuado, razão pela qual pleiteia
indenização por danos morais e materiais, bem como a revisão do contrato pactuado.

Após toda instrução processual de primeira instância, sobreveio r. sentença, com julgamento de improcedência da ação.

Neste interim, a reclamada
EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131
ajuizou embargos declaratórios sobre análise do pedido contraposto que fora realizado na defesa conforme ID de No (109384225). A reclamante, por sua vez, apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração, ocasião em que pleiteou audiência de instrução e julgamento, sendo este acolhido pelo juízo “
a quo
”.

Os recorrentes insurgem da sentença, visto que a parte reclamante não formulou pedido em sede de Recurso Inominado, logo, requer a nulidade da decisão exarada, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência, bem como, o acolhimento do pedido contraposto.

Nesse passo, tenho que assiste razão aos recorrentes, esclareço que conforme a jurisprudência do c. STJ,
“
as
contrarrazões
são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de
reforma
de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(
AgInt no AREsp 1.309.230/PR
, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)

Desse modo, denota-se que as contrarrazões são inadequadas para requerer a reforma da sentença e, não havendo a interposição do recurso processual cabível, configura-se a preclusão.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurso
interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (
EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de
recurso
contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso
especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido."(
AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (destaquei)

Nesse sentido,
jurisprudência desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT 10278352520218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 25/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” ( AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018) As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.” (TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Assim, entendo que a sentença dever ser desconstituída,
porquanto é inadmitida a formulação de pleito em sede de contrarrazões, uma vez que deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.

Por fim,
caracterizada a omissão na sentença recorrida quanto ao pedido contraposto, aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, CPC) para julgamento do pedido contraposto.

Deste modo, reconhecida à relação jurídica e a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, por conseguinte, manter integralmente a sentença de improcedência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, acolho o pedido contraposto, e condeno a reclamante
,
ao pagamento dos valores inadimplidos totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da apresentação do vencimento do débito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024